Tribunal: TJDFT
Processo: 0709337-34.2022.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERVAL CASEMIRO BELINATI
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2022-04-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ROBERVAL CASEMIRO BELINATI NÚMERO DO PROCESSO: 0709337-34.2022.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) IMPETRANTE: DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL PACIENTE: COSME AMORIM AUTORIDADE: JUÍZO DA VARA CRIMINAL DE SOBRADINHO D E C I S Ã O Cuida-se de HABEAS CORPUS, com pedido de liminar, impetrado pela Defensoria Pública do Distrito Federal, em favor de Cosme Amorim, visando o trancamento do inquérito policial relacionado aos autos do Auto de Prisão em Flagrante n.o 0703196-78.2022.8.07.0006 (IP n.o 227/2022 – 35a Delegacia de Polícia), bem como se insurgindo contra a decisão da MM. Juíza de Direito Substituta do Núcleo de Audiências de Custódia que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, nos referidos autos da Vara Criminal da Circunscrição Judiciária de Sobradinho (ID 33885333, p. 84/86). Consta dos autos que o paciente foi preso em flagrante no dia 23/03/2022 pela suposta prática do crime previsto no artigo 155, caput, do Código Penal. Segundo o auto de prisão em flagrante, o paciente teria subtraído 02 (dois) desodorantes da marca Rexona do Supermercado Produtor e, em seguida, teria subtraído outros 04 (quatro) desodorantes da marca Above na Drogaria Onofarma, sendo estes localizados quando da prisão em flagrante do paciente. Em audiência de custódia, a prisão em flagrante do paciente foi convertida em prisão preventiva. A impetrante sustenta que a conduta atribuída ao paciente não possui tipicidade material, argumentando que os bens subtraídos da empresa-vítima (Drogaria Onofarma) são de valor irrisório e, portanto, insignificante, uma vez que, caso não tivessem sido restituídos, o prejuízo suportado totalizaria R$28,00 (vinte e oito reais), amoldando-se a ação aos pressupostos indicados pela jurisprudência para a aplicação do princípio da insignificância. Salienta ser indiferente o histórico criminal do autuado e destaca que o Supremo Tribunal Federal entende que a reincidência, por si só, não impede o reconhecimento da insignificância da conduta, de modo que sustenta ser o caso de trancamento do inquérito policial, por ausência de tipicidade material. Alega, ainda, desproporcionalidade na prisão preventiva do paciente, pois, em caso de condenação, o regime a ser aplicado possivelmente será o aberto, diante de entendimento do Supremo Tribunal Federal no sentido de “paralisar” a incidência do artigo 33, §2o, alínea ‘c’, do Código Penal para fixar, como regra, o regime aberto nos casos em que se considerar penal ou socialmente indesejável a aplicação do princípio da insignificância. Pede o deferimento da liminar para determinar a suspensão da persecução penal até julgamento definitivo do habeas corpus, com a expedição de alvará de soltura em favor do paciente. No mérito, pede a concessão da ordem para trancar o inquérito policial. Subsidiariamente, pede o reconhecimento do direito de aguardar em liberdade o trâmite da persecução penal, confirmando-se a liminar. Pugna pela observância das prerrogativas funcionais dos membros da Defensoria Pública, notadamente a intimação pessoal, com entrega dos autos com vista e a contagem dos prazos em dobro. É o relatório. O habeas corpus deve ser parcialmente inadmitido. De fato, o presente writ visa o trancamento do inquérito policial, ao argumento de atipicidade material da conduta atribuída ao paciente. No entanto, verifica-se que, até o momento da impetração, não havia decisão proferida por juiz de primeiro grau sobre a matéria, de modo que o ato apontado como coator emana da autoridade policial. A Lei de Organização Judiciária do Distrito Federal delimita a competência deste Tribunal de Justiça para processar e julgar habeas corpus nos seguintes termos: “Art. 8o Compete ao Tribunal de Justiça: I – processar e julgar originariamente: [...] c) os mandados de segurança e os habeas data contra atos do Presidente do Tribunal e de qualquer de seus órgãos e membros, do Procurador-Geral da Justiça do Distrito Federal e dos Territórios, dos Juízes do Distrito Federal e dos Territórios, do Governador do Distrito Federal, dos Governadores dos Territórios, do Presidente do Tribunal de Contas do Distrito Federal e de qualquer de seus membros, do Procurador-Geral do Distrito Federal e dos Secretários de Governo do Distrito Federal e dos Territórios; d) os habeas corpus, quando o constrangimento apontado provier de ato de qualquer das autoridades indicadas na alínea c deste inciso, exceto o Governador do Distrito Federal;” Também nesse sentido dispõe o artigo 27, inciso III, do Regimento Interno desta Corte de Justiça, segundo o qual compete às Turmas Criminais “processar e julgar o habeas corpus impetrado contra decisão de magistrado de Primeiro Grau, observado o art. 26, II, e o habeas corpus impetrado contra ato emanado de Turma Recursal dos Juizados Especiais Criminais.”. Observa-se, portanto, que os habeas corpus impetrados contra atos praticados por delegados de polícia não se inserem na competência originária desta Corte de Justiça, de modo que devem ser processados e julgados perante os juízes de primeira instância. Com efeito, a ausência de exame da matéria pelo Juízo de 1o Grau impede o pronunciamento desta Corte de Justiça, sob pena de indevida supressão de instância. Dessa forma, deve ser inadmitido liminarmente o habeas corpus quanto ao pedido de trancamento do inquérito policial, diante da incompetência desta Corte para apreciar o pleito, em razão da ausência de ato coator praticado por juiz de direito, nos termos do artigo 89, inciso III, do Regimento Interno: “Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: [...] III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior;” De outro lado, no que se refere à prisão preventiva, o writ deve ser admitido. Na espécie, observa-se que o paciente é multirreincidente, de modo que a prisão preventiva é admitida, nos termos do artigo 313, inciso II, do Código de Processo Penal. Quanto aos requisitos do artigo 312 do Código de Processo Penal, não se verifica, em princípio, ilegalidade manifesta na decisão impugnada, uma vez que a autoridade impetrada converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva com base nas circunstâncias do delito, na reiteração delitiva e no descumprimento de medidas cautelares anteriores, os quais indicam o perigo que o estado de liberdade do paciente representa para a garantia da ordem pública e demonstram a insuficiência e inadequação das medidas cautelares alternativas à prisão no caso concreto (ID 33885333, p. 84/86). Com efeito, observa-se, neste juízo de delibação, que a autoridade impetrada apresentou fundamentação concreta para justificar a necessidade da prisão preventiva do paciente, tendo destacado que “embora o autuado não tenha subtraído bens de elevado valor da farmácia, consta do APF que o autuado na mesma oportunidade teria também subtraído bens da feira do produtor que não foram especificados no auto. Observa-se que o autuado possui várias condenações anteriores por delitos da mesma espécie, além de ter passagens recentes por furtos.”. Ademais, restou consignado que nova concessão de liberdade provisória não é recomendável diante do descumprimento de medidas cautelares anteriores e pela necessidade de evitar a prática de novas infrações penais. Veja-se que a fundamentação apresentada, em princípio, é adequada, tendo a autoridade impetrada concluído pelo perigo que o estado de liberdade do paciente causa à garantia da ordem pública, diante da sua multirreincidência em delitos patrimoniais, por contar com recentes anotações por delitos de mesma espécie, bem como pelo descumprimento de medidas cautelares anteriores, circunstâncias que evidenciam a necessidade da prisão cautelar como forma de evitar a reiteração criminosa, como no caso em que os elementos de informação noticiam a suposta subtração de bens de 02 (dois) estabelecimentos comerciais. De fato, o paciente registra diversas condenações transitadas em julgado por crimes de roubo (autos no 2002.01.1.065603-5, no 2005.01.1.005166-5, no 2008.01.1.038991-3) e de furto (autos no 2013.01.1.000188-6 e no 0731744-02.2020.8.07.0001). Ademais, apresenta condenação por furto qualificado tentado (autos no 0739330-90.2020.8.07.0001) e, inclusive, já fora beneficiado com a aplicação do princípio da insignificância nos autos no 0735603-60.2019.8.07.0001. Tal contexto indica que o paciente não se intimida com a aplicação da lei penal, pois, tão logo em liberdade, continua na seara delitiva, colocando em risco a ordem pública. Observa-se, ainda, que o paciente foi beneficiado com liberdade provisória concedida pelo Juízo do Núcleo de Audiências de Custódia apenas 05 (cinco) dias antes do fato em análise, em autos nos quais também lhe é atribuída a prática de crime de furto a estabelecimento comercial (Inquérito Policial no 0708920-78.2022.8.07.0001). Registra-se, ainda, que ele responde a ação penal por delito de mesma espécie, no qual também fora beneficiado com a liberdade provisória concedida em 16/11/2021 pelo Juízo da Custódia. Ademais, quando dos fatos em questão, o paciente estava em cumprimento de pena em regime aberto na modalidade de prisão domiciliar, diante de progressão de regime que lhe foi concedida pelo Juízo das Execuções Penais em 17/09/2021. Assim, por ora, não se observa flagrante ilegalidade na decisão que converteu a prisão em flagrante do paciente em prisão preventiva, pois a sua reiteração delitiva é circunstância indicativa da sua periculosidade real, bem como fator que evidencia que sua liberdade oferece risco à ordem pública, haja vista não se intimidar com a aplicação da lei penal, uma vez que, tão logo em liberdade – seja por ter sido beneficiado na execução penal de condenações definitivas com a progressão ao regime aberto, seja pela concessão de liberdade provisória em autos distintos –, retoma a prática delitiva, evidenciando a insuficiência das medidas cautelares alternativas. Nesse sentido é a jurisprudência desta Corte: “HABEAS CORPUS. FURTO. PRISÃO PREVENTIVA. CONSTRANGIMENTO ILEGAL. NÃO CONFIGURADO. REQUISITOS. MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA. I - Não configura constrangimento ilegal a conversão da prisão em flagrante em preventiva quando ausente representação do Delegado de Polícia ou requerimento do Ministério Público, uma vez que a medida encontra respaldo no disposto do artigo 310, inciso II, do Código de Processo Penal. II - Presentes a materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, deve ser mantida a decisão que converteu o flagrante em prisão preventiva para o resguardo da ordem pública, notadamente quando fundamentada na folha penal do paciente, reincidente específico em crimes contra o patrimônio. III - Condições pessoais favoráveis não são suficientes para afastar a custódia cautelar quando evidenciada a gravidade concreta da conduta imputada ao paciente. IV - Ordem denegada.” (Acórdão 1188604, 07104831820198070000, Relator: NILSONI DE FREITAS CUSTODIO, 3a Turma Criminal, data de julgamento: 18/7/2019, publicado no PJe: 31/7/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.) No que se refere ao argumento de que a manutenção da prisão do paciente fere o princípio da homogeneidade ou proporcionalidade, a jurisprudência desta Corte se firmou no sentido de que “mostra-se precipitada a alegação de que a paciente, no caso de eventual condenação, fará jus a regime de cumprimento mais brando, pois tais considerações são prematuras, sendo certo que somente após a conclusão da instrução criminal será possível ao julgador estabelecer a pena adequada ao caso, o seu regime de cumprimento” (Acórdão n. 1161600, 07044856920198070000, Relator: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS 2a Turma Criminal, Data de Julgamento: 29/03/2019, Publicado no DJE: 02/04/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada.). Desse modo, em princípio, a prisão preventiva do paciente é admissível e necessária, sendo que não se verifica, por ora, o cabimento das medidas cautelares diversas da prisão, porquanto se mostram ineficazes e inadequadas para a garantia da ordem pública, em razão da reiteração delitiva e do descumprimento das medidas cautelares anteriores. Diante do exposto, não admito o habeas corpus em relação ao pedido de trancamento do inquérito policial, com fundamento no artigo 89, inciso III, e no artigo 27, inciso III, ambos do Regimento Interno do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios. Admito o habeas corpus quanto ao pedido de revogação da prisão preventiva e, nessa extensão, indefiro o pedido de liminar. Em relação ao requerimento de intimação pessoal da Defensoria Pública, vale salientar que o presente habeas corpus tramita no Processo Judicial Eletrônico, no qual se aplica a Lei n.o 11.419/2006, que estabelece que as intimações são realizadas por meio eletrônico. Solicitem-se as informações à autoridade impetrada. Após, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça. Publique-se. Intimem-se. Brasília/DF, 28 de março de 2022. ROBERVAL CASEMIRO BELINATI Desembargador